Tribunal: TJBA
Processo: 8006601-19.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006601-19.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUCILENE DOS SANTOS PAULO

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE VERBA DECORRENTE DO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Jucilene dos Santos Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Alagoinhas, reconhecendo a incidência de imposto de renda sobre valores oriundos do FUNDEF, com determinação de observância ao regime de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise do art. 2.º da Lei n.º 14.325/2022 e do art. 5.º, p.u., da EC n.º 114/2021; (ii) saber se houve contradição ao qualificar como renda verba que a embargante entende ser indenizatória; (iii) saber se houve omissão quanto à suposta ausência de competência do Município para classificar a verba como tributável; e (iv) saber se houve julgamento extra petita ao se determinar, de ofício, o recálculo com base no regime do RRA.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive quanto à natureza jurídica das verbas do FUNDEF.

4.
A determinação do uso do regime de RRA decorreu da correta subsunção do direito aos fatos, conforme o princípio
iura novit curia
, sem configurar julgamento extra petita.

5.
Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem cabe sua utilização com finalidade meramente infringente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão ou erro material, devem ser rejeitados os aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n.º 7.713/1988, art. 12-A; CTN, art. 43; Lei n.º 14.325/2022, art. 2.º; EC n.º 114/2021, art. 5.º, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.743.776/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8006601-19.2024.8.05.000
4
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e como embargad
a

JUCILENE DOS SANTOS PAULO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22